Tribunal: TJPA
Processo: 0809445-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809445-18.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: NORONHA TAVARES GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, SIMOES MORGADO EIRELI

AGRAVADO: MARCO ANTONIO PARENTE NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO AGRAVADA DESPROVEU O RECURSO, MANTENDO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O IMÓVEL REFERENTE À QUOTA PARTE DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por NORONHA TAVARES GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA – EPP e SIMOES MORGADO EIRELI, devidamente qualificadas e através de advogado legalmente habilitado, contra decisão monocrática de lavra da saudosa DESA. EDNEIA OLIVEIRA TAVARES e que foi encaminhado para minha relatoria por prevenção pela DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, que conheceu o Agravo de Instrumento em Embargos de Terceiros (proc. Nº 0833768-57.2018.8.14.0301), porém negou provimento.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Após acurada análise dos autos entendo não assistir razão aos agravantes.

Em que pese a orientação contida no art. 678 do CPC, a qual determina a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos quando restarem suficientemente provado o domínio ou a posse, o presente caso deve ser analisado sob a ótica dos preceitos contidos no art. 792 e 828 do CPC, bem como da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo o conteúdo dos dispositivos:

(...)

Da análise dos autos percebe-se que o imóvel acima referido, foi penhorado nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora Agravado, tendo este promovido a correspondente averbação premonitória em 29/09/2017.

Conforme informações trazidas pelo próprio Agravante, corroboradas por meio dos documentos juntados aos autos, a lavratura da Escritura Pública de Venda e Compra no Cartório de Notas foi realizada no dia 13/10/2017, com a averbação da alienação na matrícula do imóvel no dia 23/11/2017, posterior, à averbação premonitória por parte exequente.

Resta caracterizado no caso concreto o fato de que a efetiva alienação do imóvel foi realizada

após a averbação premonitória do exequente, o que, nos termos do inciso II do art. 792 e § 4º do art. 828 gera a nebulosidade acerca da licitude sobre os atos relacionados ao bem em litigio, que só poderão ser satisfatoriamente dirimidos após regular processamento do feito pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

(...)

ISTO POSTO,

CONHEÇO E DESPROVEJO O PRESENTE RECURSO, PARA MANTER INALTERADO O INTERLOCUTÓRIO GUERREADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA.”

Em resumo, aduzem estar equivocada a decisão agravada, posto que houve total desconsideração da Súmula 84, STJ, a qual deve ser necessariamente considerada quando da análise da Súmula 375 do Tribunal da Cidadania. Defendem que a Súmula 375 do STJ estabelece a existência de presunção legal de boa-fé do terceiro adquirente quando, no momento da compra, não exista na matrícula do imóvel qualquer registro da penhora. Alegam que a Corte Superior entende que o ato da assinatura do contrato partícula de compra e venda e quitação do bem transfere a propriedade do bem, de modo que, nesse momento, é que deveria ser avaliado a existência ou não de penhora registrada na matrícula do imóvel.

Ao final, postularam pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, para que aquela integralmente reformada e, por conseguinte, pede modificação da decisão de proferida na origem para que suspenda todo e qualquer ato constritivo e expropriatório sobre o imóvel, seus frutos e rendimentos, até o julgamento dos embargos de terceiros.

Nas contrarrazões, o agravado manifesta-se pela manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

2. Razões Recursais:

De início, vale salientar que a primeira vez que estou me debruçando sobre este processo, que veio para minha relatoria por prevenção. A decisão objeto do presente agravo interno é de lavra da saudosa Desembargadora Edneia Oliveira Tavares que, após analisar a as razões e contrarrazões, manteve a decisão da primeira instância no sentido de preservar os efeitos da averbação premonitória lançada na matrícula do imóvel referente à quota parte do executado Benedito Mutran Filho, trazendo a colação Súmulas e precedentes judiciais pertinentes, negando provimento ao agravo de instrumento.

Aduzem os recorrentes a necessidade da reforma da decisão agravada pelo colegiado e pelo posicionamento das Súmulas 375 e 84, ambas do STJ, requerendo retratação ou o envio para ser julgado pelo colegiado.

Não obstante as razões recursais, penso que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, especialmente diante das alegações trazidas tanto na contestação quanto nas contrarrazões do agravo de instrumento quanto à ciência dos agravantes, no momento da compra, da ação de execução aforada contra o executado, situação que demanda ampla dilação probatória e que, de certo, será realizada na ação principal.

3.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 1424063 que desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão prolatada no feito de origem que indeferiu pedido de suspensão das medidas constritivas sobre imóvel objeto da ação de embargos de terceiros.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/11/2023